Tribunal: TJDFT
Processo: 0007483-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007483-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de decidir os pedidos do SINDIRETA de ID: 39739109, digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 40652833 (extinção do PCT n. 0721929-81.2020.8.07.000 - credor JOÃO MARIA CABRAL DE OLIVEIRA). Brasília, 14 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador